Tribunal: TJBA
Processo: 8139935-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139935-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
TESSYLLA BARBOSA SANTANA LEMOS

Ementa

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Plano de saúde. Tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Obrigatoriedade de cobertura de terapias pelo método ABA. Resoluções Normativas ANS nº 539/2022 e nº 541/2022. Exclusão de custeio de acompanhante terapêutico. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido inicial para tornar definitiva medida liminar e condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de astreintes e ao custeio integral do tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo acompanhamento terapêutico diário.

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento multidisciplinar indicado por profissional médico para paciente com TEA, à luz da regulamentação da ANS; e
(ii) saber se é legítima a exclusão, do custeio pelo plano, do acompanhamento terapêutico diário, em razão de seu caráter pedagógico-educacional, alheio à cobertura contratual de saúde.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada a legislação protetiva do consumidor (arts. 2º e 3º do CDC).
4. O contrato de plano de saúde é de trato sucessivo e de adesão, devendo ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor, cuja finalidade é garantir o direito fundamental à saúde.
5. A ANS, por meio das Resoluções Normativas nº 539/2022 e nº 541/2022, tornou obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo o TEA, e eliminou o limite de sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à obrigatoriedade da cobertura de terapias pelo método ABA para o tratamento de autismo (AgInt no REsp 1.963.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 08/05/2023; EREsp 1.889.704/SP, Segunda Seção, j. 08/06/2022).
7. Todavia, o acompanhamento terapêutico diário, especialmente em ambiente escolar, possui natureza pedagógico-educacional e não médica, extrapolando a finalidade do contrato de seguro saúde, sendo legítima a exclusão de seu custeio (AREsp 1.609.639/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/02/2020).
8. Diante disso, a sentença deve ser parcialmente reformada para excluir da condenação o custeio com acompanhante terapêutico.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É obrigatória a cobertura, pelas operadoras de plano de saúde, das terapias multidisciplinares indicadas por profissional médico para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme Resoluções ANS nº 539/2022 e nº 541/2022.”
“2. O acompanhamento terapêutico diário, de caráter pedagógico-educacional, não se enquadra na cobertura contratual de plano de saúde, sendo legítima a exclusão de seu custeio.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.012; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no REsp 1.963.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/05/2023, DJe 08/05/2023.

·

STJ, EREsp 1.889.704/SP, Segunda Seção, j. 08/06/2022.

·

STJ, AREsp 1.609.639/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/02/2020.

·

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.